Tribunal: CARF
Processo: 10880.919581/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919581/2018-88
ACÓRDÃO
9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PPD DO BRASIL SUPORTE A PESQUISA CLINICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DCTF. DIPJ ORIGINAL CONVERGENTE COM A DCOMP. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Os casos confrontados, entretanto, não precisam ser idênticos, bastando
que haja similitude fática e jurídica entre eles. Assim, não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se alguma circunstância foi
relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante – o que n]ao se verifica no presente caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919581/2018-88
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1004-000.197, proferido em 11.04.2024, pela 4a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 118/122) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. REDUÇÃO. ERRO DE FATO. PROVA. NECESSIDADE.
Admite-se a redução de débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, quando fundamentada na correção de erro de fato
originalmente cometido e comprovado mediante documentação robusta, hábil e
idônea (inteligência da Súmula CARF n° 164).
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 137/157), o contribuinte sustentou que o Acórdão no
1004-000.197 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “ECF entregue antes da transmissão da DCOMP constitui início
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919581/2018-88
3
de prova que impõe o retorno à unidade de origem para análise dos demais elementos que
comprovariam o direito creditório”, com arrimo no Acórdão paradigma no 9101-006.217.
No mérito, alega, em resumo, que (i) trata-se, na origem, de declaração de
compensação de débitos de titularidade da Recorrente com crédito proveniente do pagamento
indevido de “estimativa” de IRPJ, relativamente ao mês de janeiro de 2016; (ii) o referido
pagamento indevido decorre do fato de que, após reapuração realizada com base em balancete
de suspensão e redução, constatou a Recorrente havia efetuado pagamento a maior da
“estimativa”, posto ter considerado em sua apuração inicial os valores da Variação Cambial no
regime de Caixa, contudo a opção realizada foi de regime de Competência, informação essa que
pode ser constatado na DCTF do mês de referência de janeiro de 2016; (iii) os documentos da ECF
e da própria PER/DCOMP prestavam para comprovar o direito ao crédito na inteligência da
apuração do IRPJ pelo Lucro Real pelo método de estimativa, independente da retificação da
DCTF; (iv) a Recorrente desconhecia a necessidade de retificação da DCTF; (v) o Julgador da 4a
Turma do CARF considerou que a Recorrente não poderia mais realizar a retificação da DCTF,
posto ter ultrapassado o prazo de cinco anos para tal feito; (vi) a apresentação das provas, até
então expostas eram suficientes para demonstrar seu direito, sua liquidez e certeza, portanto, não
há o que se falar em intempestividade da apresentação das provas; (vii) a ECF possui uma das
maiores validades como prova, haja vista que é um documento fiscal transmitido para a Secretaria
da Fazenda Nacional e posteriormente auditado por esta; e (viii) em nenhum momento, os
auditores da Secretaria da Receita Federal solicitaram ou instituíram qualquer tipo de diligência
com relação às informações apresentadas.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 961/967), que deu seguimento ao
recurso especial nos seguintes termos:
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da
interpretação da legislação tributária que prevaleceu em caso semelhante, no
Acórdão n° 9101-006.217, acerca dos efeitos da apresentação da ECF antes da
ciência do despacho decisório, contendo apuração de débito em montante
inferior ao que constou na DCTF utilizada na análise da declaração de
compensação.
De fato, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e do paradigma, entendo
que assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma divergência
jurisprudencial em torno do tema ora suscitado.
Primeiramente, resta evidente a similitude do paradigma, haja vista que naquela
decisão também se tratava de análise da declaração de compensação em que se
pretendia o aproveitamento de direito creditório a título de pagamento indevido
ou a maior, não reconhecido em virtude de o respectivo pagamento encontrar-se
integralmente alocado a débito declarado em DCTF.
E além da natureza semelhante do contexto processual mais amplo, tem maior
relevo o fato de que, naquele caso, fora apresentada DIPJ antes da ciência do
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919581/2018-88
4
despacho decisório contendo apuração do respectivo débito em montante
inferior ao que constou na DCTF que fundamentou a análise originária do pedido.
No caso apreciado pelo Colegiado recorrido, em se tratando de período de
apuração mais recente, essa mesma circunstância se verifica quanto à ECF que,
conforme é de conhecimento geral, substituiu a DIPJ.
Mas a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e o
paradigma, a conclusão alcançada pelo Colegiado que proferiu o paradigma
diverge do fundamento adotado pelo Colegiado recorrido sobre a matéria.
No voto condutor da decisão recorrida destacou-se "que o ônus de provar os
fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é da Recorrente", que não
conseguiu esclarecer o motivo pelo qual estaria incorreto o valor declarado em
DCTF. Quanto aos documentos apresentados pela defesa, restou assentado "que
a ECF veio a substituir, dentre outras finalidades, a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, a qual, nos termos da Súmula CARF n° 92,
possui natureza meramente informativa, e essa característica, a meu juízo,
espraia-se para a que veio a fazer suas vezes".
Por outro lado, diante de circunstância análoga, prevaleceu no paradigma
entendimento diametralmente oposto, no sentido de que a apresentação de DIPJ
original, com apuração de débito inferior ao que constou na DCTF que
fundamentou a análise do pedido, presta-se ao menos como "início de prova
passível de conferência pela autoridade administrativa competente no sentido de
aferir sua autenticidade". Nesse sentido, destacam-se os seguintes excertos do
voto condutor daquela decisão: (...)
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas, entendo
que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente,
razão pela qual proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que
(i) é entendimento expresso da Receita Federal a necessidade de retificação da DCTF para
correção do débito, a fim de ter o direito creditório reconhecido, salvo outras verificações que o
auditor fiscal possa realizar caso entenda necessário; (ii) não há impedimento para a retificação da
DCTF após a emissão do despacho decisório, como estabelece o Parecer Normativo COSIT no
02/2015; e (iii) o interessado não retificou a DCTF antes do despacho decisório, e nem depois,
estando o pagamento em questão totalmente alocado ao débito declarado em DCTF, não
restando crédito passível de compensação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919581/2018-88
5
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 03.06.2024
(fl. 133) e interpôs o recurso especial em 17.06.2024 (fl. 135). Diante disso, é tempestivo o recurso
especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido entendeu,
como se verá detalhadamente adiante, que a apresentação de páginas da ECF, sem esclarecer o
erro de fato cometido no preenchimento da DCTF que não foi retificada, não é suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório. Assim, entendo por prequestionada a
matéria.
Com relação à divergência interpretativa, no Acórdão paradigma no 9101-006.217,
analisou-se se o “fato de a contribuinte ter informado corretamente o valor devido em sua DIPJ
(original) seria suficiente para a confirmação do indébito, independentemente da apresentação de
qualquer outra comprovação por parte da interessada”. Isso é, se “dados informados na DIPJ
entregue originalmente pelo contribuinte, quando consistentes com o crédito informado na
DCOMP, à despeito da inconsistência verificada na informação prestada na DCTF (não retificada)
constitui elemento de prova seguro para o deferimento do crédito pleiteado”. E, diante disso, se
entendeu que a apresentação de partes da DIPJ – que, a meu ver, equivale à apresentação de
partes da ECF, vez que esta substituiu aquela – corroborando a informação contida na DCOMP, “se

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919581/2018-88
6
presta ao menos como início de prova passível de conferência pela autoridade administrativa
competente no sentido de aferir sua autenticidade”.
No acórdão recorrido, por sua vez, diante de situação na qual o contribuinte não
retificou a DCTF comprobatória do seu direito creditório, mas apresentou partes da ECF –
alegadamente relativas à apuração do direito creditório – entenderam os julgadores que “a prova
do erro cometido no preenchimento de DCTF pode se dar por acervo probatório hábil, idôneo e
robusto”. No entanto, no caso concreto, “contribuinte, desde a instauração do litígio, não logrou
êxito em comprovar o que alega”, tendo em vista que “[l]imitou-se a apresentar página da ECF
sem dizer, ou esclarecer, que erro de fato cometera”. Confira-se:
Saliente-se que a ciência do acórdão combatido se deu em momento em que não
era mais possível a retificação da DCTF, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos
do fato gerador. Contudo, para fins de instrução do Recurso Voluntário, o
contribuinte
poderia
socorrer-se
de
documentação
que
comprovasse,
inequivocamente, o erro cometido.
Nessa linha, o próprio Parecer citado informa que "a não retificação da DCTF pelo
sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP [...] seja comprovado por outros meios”.
Portanto, embora discorde da fundamentação da decisão recorrida, já que, no
meu entender, a prova do erro cometido no preenchimento de DCTF pode se dar
por acervo probatório hábil, idôneo e robusto, o contribuinte, desde a
instauração do litígio, não logrou êxito em comprovar o que alega.
Limitou-se a apresentar página da ECF sem dizer, ou esclarecer, que erro de fato
cometera. Por exemplo, a Recorrente nada disse acerca de eventual equívoco de
aplicação de alíquota, de apuração de base de cálculo, de levantamento original
pela receita bruta, e final por balanço/balancete de suspensão/redução, coisa
alguma.
Já as poucas páginas da ECF alimentadas nos autos (uma acrescida nessa fase) não
esclarecem a questão.
Disso entendo que, na visão do julgador do acórdão recorrido, o que impediu a
análise do direito creditório não foi insuficiência da ECF, mas, sim, a falta de esclarecimento do
erro cometido no preenchimento da DCTF. Ou seja, havia, no caso, uma situação fática específica,
que foi importante ao julgador para sua convicção: a ausência de informações acerca do erro de
fato cometido pelo contribuinte – o que, a meu ver, indica que não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-006.217.
Diante do exposto, não conheço do recurso especial

II – CONCLUSÕES
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.415 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919581/2018-88
7
Diante do exposto, voto por não CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 987
DF CARF MF
Original